Tribunal: TJSP
Processo: 1108101-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cédula de crédito bancário – Embargos à execução julgados improcedentes – Inconformismo dos embargantes – 1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Sendo o juiz o destinatário das provas cabe a ele verificar a pertinência de sua produção. Prova pericial que se mostrou desnecessária, em vista do processo tratar de matéria eminentemente de direito – 2. Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cédula de crédito bancário – Embargos à execução julgados improcedentes – Inconformismo dos embargantes – 1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Sendo o juiz o destinatário das provas cabe a ele verificar a pertinência de sua produção. Prova pericial que se mostrou desnecessária, em vista do processo tratar de matéria eminentemente de direito – 2. Inexistência de título executivo afastada. Execução instruída com cédula de crédito bancário e demonstrativo atualizado do débito – 3. Relação de consumo não configurada. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Emissão da cédula de crédito bancário para aquisição de caminhão utilizado na exploração da atividade empresária da embargante – 4. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Possibilidade. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça e Súmulas no 596 e 648 do E. Supremo Tribunal Federal – Não comprovada a cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à média do mercado – 5. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal Federal – Previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – 6. Regularidade dos encargos contratuais incidentes no período de anormalidade. Hipótese em que foi pactuada a cobrança de juros de mora, juros remuneratórios limitados à taxa do período de normalidade e multa contratual de 2% - 7. Cédula de crédito bancário. Crédito garantido por alienação fiduciária de bem móvel. Caráter extraconcursal reconhecido pelo próprio administrador judicial. Hipótese em que o crédito não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Inteligência do artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 – Prosseguimento da execução individual perante o Juízo de Origem, sendo necessário, no entanto, a submissão dos atos expropriatórios ao crivo do Juízo Recuperacional. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.